Tribunal: TJBA
Processo: 8002072-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002072-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: GENESIO SANTOS ROMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO DO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, após a parte autora, instituição financeira de grande porte, permanecer inerte mesmo após intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora, realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, supre a exigência prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da alegação de nulidade, cerceamento de defesa e violação aos princípios da não surpresa, da razoabilidade, da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, condicionando-se tal providência à prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, § 6º, atribui às intimações realizadas por meio eletrônico caráter de intimação pessoal para todos os efeitos legais, desde que efetuadas em portal próprio aos previamente cadastrados. O art. 246, § 1º, do CPC impõe às empresas públicas e privadas o dever de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, estabelecendo a preferência desse meio para o recebimento de citações e intimações. A implementação do Domicílio Judicial Eletrônico, regulamentado pela Resolução CNJ nº 455/2022, consolidou a centralização das comunicações processuais eletrônicas, conferindo-lhes plena validade e eficácia jurídica. No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permanecendo inerte após o transcurso do prazo legal. A jurisprudência pátria reconhece de forma pacífica a validade da intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, especialmente em relação às pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro atualizado junto ao Poder Judiciário. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam o dever de cooperação processual nem legitimam a inércia da parte autora, que deu causa à paralisação do feito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002072-68.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada GENESIO SANTOS ROMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.